Tribunal: TJDFT
Processo: 0758254-41.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA DE TERCEIRO. NEXO CAUSAL. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de reparação por danos materiais em virtude de acidente de veículos. Recurso do réu visa à reforma da sentença, que julgou procedentes os pedidos do autor. Embargos de declaração contra o acórdão que confirmou a sentença condenatória.
2 – Contradição. Culpa. O acórdão é claro ao reconhecer a culpa do recorrente pela colisão. Após a análise da dinâmica do acidente, por exame das provas, o acórdão concluiu que o recorrente não guardava a devida distância do veículo do recorrido. A circunstância de o veículo do primeiro acidente não se encontrar parado na pista, mas ter sido colidido com a mureta não altera o ponto central da fundamentação: a ausência de cuidado objetivo e domínio do veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Logo, não há qualquer omissão ou contradição suficiente para justificar a modificação do acórdão.
3 – Intento protelatório. Os embargos de declaração não revelam procedimento protelatório (art. 1026 do CPC), de modo que descabe a multa.
4 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
5 – Recurso conhecido, mas não provido.